Tribunal: TJDFT
Processo: 0718692-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0718692-65.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Esta 3a Turma Criminal, em decisão unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto por SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS, mantendo a sua condenação por tráfico de drogas. No curso do prazo recursal, o advogado constituído, Dr. Eduardo Romão Batista, OAB/DF 59.310, apresentou petição noticiando a renúncia ao mandato por falta de pagamento dos honorários advocatícios contratuais. No entanto, não traz prova de que comunicou a renúncia do mandato ao outorgante. Nos termos do art. 112 do CPC/2015, "O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor". Segundo entendimento do STJ, há necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado, sendo certo que a mera declaração do advogado é inoperante sem a comprovação de tal comunicação ao constituinte. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO SUPOSTAMENTE VIOLADO QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM A MATÉRIA. AUSÈNCIA DE ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA. SÚMULA 284/STF. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. É entendimento desta Corte Superior a necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação "Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão." (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003, p. 209) (...) 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1494351/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020) Assim, não preenchido o requisito do art. 112 do CPC/2015, assim como o do art. 5o, §3o, do Estatuto da OAB, não produz nenhum efeito jurídico a petição de ID 59860043. Dessa forma, "enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão." (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJ 18/08/2003). Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR